Tribunal: TJDFT
Processo: 0707225-64.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO SEM PRESENÇA DO RÉU. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ABORDAGEM POLICIAL. REGULARIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado, nos termos do artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal. A Defesa suscita nulidades no reconhecimento fotográfico, na audiência de instrução e na abordagem policial. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena e a exclusão da indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no reconhecimento fotográfico do réu realizado na fase investigativa, à luz do artigo 226, do Código de Processo Penal; (ii) determinar se a ausência do réu na audiência de instrução configura nulidade; (iii) examinar se a abordagem policial que resultou na prisão do réu ocorreu sem justa causa; (iv) analisar se há suficiência de provas para a condenação; e (v) avaliar a legalidade da dosimetria e da indenização por danos materiais fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, ainda que sem observância estrita das formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, não gera nulidade quando corroborado por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
4. A ausência do réu na audiência de instrução não configura nulidade absoluta, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa. No caso, a defensora do acusado esteve presente e participou ativamente do ato, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. A abordagem policial do réu foi fundamentada em elementos concretos, incluindo a descrição de características físicas e vestimentas informadas por testemunha ocular, além da confirmação prévia da suspeita por meio do envio de fotografia. Assim, restou configurada a justa causa para a diligência.
6. A condenação do réu encontra amparo em conjunto probatório consistente, composto pelo depoimento da vítima, da testemunha ocular e de policiais, bem como pelas imagens captadas no local dos fatos.
7. A indenização por danos materiais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige pedido expresso e prova do prejuízo sofrido pela vítima. No caso, não houve instrução probatória específica quanto ao valor do dano, o que impede a fixação da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.
Teses de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, não gera nulidade quando corroborado por outras provas.
2. A ausência do réu na audiência de instrução não enseja nulidade se sua defesa técnica esteve presente e não houve demonstração de prejuízo concreto.
3. A fixação de indenização por danos materiais exige prova do prejuízo sofrido, sendo inviável sua imposição sem instrução específica.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, incisos I e II; CPP, arts. 226, 240, § 1o, "a", 312 e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 206846, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2022; STF, HC 225374 AgRg, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.153.908/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/10/2023; TJDFT, Acórdão 1780122, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 03/11/2023; TJDFT, Acórdão 1797553, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06/12/2023.